Tribunal: TJDFT
Processo: 0749221-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749221-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WESTER JOSE XAVIER REU: LUCIANA MARQUES DE ANDRADE D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por Wester José Xavier contra Luciana Marques de Andrade visando desconstituir o Acórdão n. 2006518, proferido pela 8a Turma Cível, que manteve a sentença proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis n. 0703049-87.2024.8.07.0004, a qual declarou resolvido o contrato de locação entabulado entres as partes, com fundamento no art. 9o, inciso II e III, da Lei n. 8245/91, e determinou a expedição de mandado de despejo, imissão na posse e verificação de abandono, a ser cumprido por oficial de justiça, o qual deverá ainda intimar o réu (Wester) da rescisão do contrato e para que, voluntariamente, desocupe o bem no prazo de 15 dias, sob pena de despejo forçado. Condenou o réu (Wester) ao pagamento dos aluguéis vencidos desde 10/06/2023, 10/07/2023, 10/08/2023, 10/09/2023, 10/10/2023, 10/11/2023, 10/12/2023, 10/01/2024, 10/02/2024, bem como o valor do IPTU, que correspondem a R$ 7.338,07 (atualizado em março de 2024), bem como as demais obrigações previstas no contrato, até a efetiva desocupação, devendo ser atualizado. Em razão da sucumbência, condenou Wester ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Aduz o autor, réu na referida ação de despejo, ocupar o imóvel em discussão, situado no Setor Oeste, Quadra 5, Lote 10, Gama/DF desde junho de 2010, exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini. Assinala que a ré, autora da ação de despejo, “adquiriu apenas cessão de direitos possessórios em 31/07/2007 e jamais levou o título a registro. A matrícula n. 17.649 permanece em nome de Maria Cruz Silva Araújo, cessionária anterior, que também nunca regularizou o domínio. Assim, a ré nunca foi a legítima proprietária”. Noticia ter a ré ajuizado ação de despejo em 8/3/2024, por suposto contrato verbal de locação, datada de 2016, no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais mensais). O Juízo de origem decretou sua revelia e julgou procedente o pedido. O Acórdão n. 2006518 manteve a sentença de procedência. O recurso especial interposto não foi admitido e sobreveio o trânsito em julgado em 2/9/2025. Paralelamente, em 17/7/2025, Wester ajuizou ação de usucapião extraordinária (autos n. 0709793-64.2025.8.07.0004), ainda não julgada. O pedido de desconstituição do Acórdão n. 2006518 está amparado na alegação de prova nova, consubstanciada na prova testemunhal não produzida no processo de origem (art. 966, VII, do CPC), que demonstraria seu exercício da posse há 14 (quatorze) anos. Também alega que o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica (art. 966, V, do CPC) ao “presumir a existência de contrato de locação por mais de três anos sem forma escrita, contrariando o art. 47 da Lei 8.245/1991”; “ignorar a ausência de título dominial da ré”; “aplicar a revelia para afastar totalmente a defesa”; “negar a reunião das ações de despejo e usucapião sem fundamentar o prejuízo, afrontando o art. 55, § 3o, do CPC e a jurisprudência que recomenda o julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes”. Ainda, argumenta ser o caso de rescisão do acórdão por erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), porque “admitiu como verdade um fato inexistente, a celebração de contrato de locação verbal entre as partes e ignorou fatos incontroversos como a posse contínua do autor desde 2010 e a ausência de propriedade da ré”. Alude, dessa forma, estar demonstrada a probabilidade do direito invocado. A título do perigo da demora, aponta estar em curso o cumprimento de sentença nos autos n. 0703049-87.2024.8.07.0004, com possibilidade de seu despejo do reportado imóvel. Requer, ao final, a concessão de tutela provisória para suspender o cumprimento de sentença nos autos n. 0703049-87.2024.8.07.0004 até o julgamento final da presente ação rescisória. No mérito, pleiteia a desconstituição do Acórdão n. 2006518, com subsequente reforma da sentença proferida nos autos n. 0703049-87.2024.8.07.0004, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Atribui à causa o valor de R$51.828,19 (cinquenta e um mil oitocentos e vinte e oito reais e dezenove centavos). Ao ID 78232113, o eminente Des. Maurício Silva Miranda, na condição de Relator eventual, determinou a emenda da petição inicial para que o autor juntasse: a) cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários do último mês de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais; b) cópia da decisão transitada em julgado (sentença e acórdão - art. 966, “caput” e §2o, do CPC) Emenda realizada ao ID 78548716, acompanhada dos documentos aos ID’s 78548717-78548733. É o relato do necessário. Decido. 2. Muito embora presuma-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistido por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os comprovadamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, à luz do art. 5o, LXXIV, da CF/88. Observa-se dos autos n. 0709793-64.2025.8.07.0004, ação de usucapião ajuizada por Wester José Xavier contra Maria da Cruz Silva Araújo, em 17/7/2025, que não foi deduzido pedido de gratuidade de justiça, com regular recolhimento das custas iniciais. Nos autos da ação de despejo n. 0703049-87.2024.8.07.0004, Wester José Xavier teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido, conforme decisão proferida pelo eminente Des. Robson Teixeira de Freitas, em 5/2/2025: O Apelante/Réu deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo do recurso (ID 67292236). No despacho de ID 67508620, oportunizou-se ao Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. O Apelante apresentou a petição de ID 67967729, seguido dos extratos bancários de IDs 68132664 a 68132669 e CTPS de ID 68132144. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dele. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente se limitou a alegar ser isento de imposto de renda e a carrear extratos bancários do BRB e do Mercado Livre, sem incluir os extratos do Banco Itaú, instituição por meio da qual realizava os pagamentos do contrato de locação objeto dos presentes autos (IDs 67292242 a 67292244). Além disso, não foi apresentado comprovante de despesas ordinárias ou de renda, tampouco houve maiores esclarecimentos acerca da ocupação dele, que afirma ser autônomo, tendo juntado cópia da CTPS digital, sem anotações (ID 68132144). Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Não houve recurso contra essa decisão e Wester José Xavier recolheu o preparo recursal (ID 68805440). Verifica-se, portanto, que o autor da presente ação rescisória não foi beneficiário da gratuidade de justiça nas duas ações em comento. A criteriosa análise realizada pelo eminente Des. Robson Teixeira de Freitas amolda-se ao presente caso, em que o autor não comprova seus ganhos mensais, tampouco demonstra seus gastos, que obstariam o pagamento das custas processuais. Anota-se, não há nenhuma alegação de modificação da situação financeira entre aquele momento e o atual, especialmente diante da exiguidade do tempo decorrido. Decerto, não há elemento indicativo de alteração da situação econômica do autor e, nessa medida, não se distingue motivo hábil para o superveniente deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Pertinente alertar, quanto à condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação rescisória prevista no art. 968, II, do CPC, que “ o depósito previsto no inciso II do art. 488 do CPC de 1973 - vigente à época da propositura da ação - e mantido no novel Código de Processo Civil no art. 968, II -, por se reverter em multa a favor do réu nas hipóteses em que a ação rescisória é julgada inadmissível ou improcedente por unanimidade de votos, ostenta nítido caráter sancionatório e tem por escopo desestimular o ajuizamento temerário de ações rescisórias, constituindo instrumento repressivo ao abuso no exercício do direito de ação. Assim, a concessão da gratuidade de justiça não exonera o autor do pagamento dessa quantia ao réu, consoante expressa previsão no parágrafo 4o do art. 98 do CPC de 2015” (AR n. 4.522/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/5/2017, DJe de 2/8/2017.). Para além, não se pode desconsiderar que as custas judiciais possuem natureza tributária (ADI 1378 MC, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/1995, DJ 30/05/1997 PP-23175 EMENT VOL-01871-02 PP-00225), e a requerida isenção [RE 249003 ED/RS, rel. Min. Edson Fachin, 9/12/2015. (RE-249003); RE 249277 ED/RS, rel. Min. Edson Fachin, 9/12/2015. (RE-249277); RE 284729 AgR/MG, rel. Min. Edson Fachin, 9/12/2015. (RE-284729)] deve ser assegurada apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sob pena de onerar demasiadamente o Estado com a concessão indiscriminada do benefício. Nota-se, também, que a rescisória não é sucedâneo recursal, mas instituto excepcionalíssimo, que visa desafiar a estabilização da lide proveniente da decisão rescindenda, de sorte que a simples declaração de pobreza, acompanhada de gastos habituais, não se apresenta condição hábil para esquivar-se da exigência do depósito prévio, inclusive para se evitar a banalização da reportada demanda autônoma de impugnação de provimentos de mérito transitados em julgado. Quanto à natureza jurídica do depósito prévio, o eminente processualista José Carlos Barbosa Moreira vaticina que, in verbis: (...) inspira-se obviamente no propósito de desestimular a desmedida multiplicação de rescisória, que poderia resultar da sensível ampliação do rol de fundamentos, em confronto com sistema anterior. Ao contrário do que se dá com as condenações em custas e honorários advocatícios, a multa tem caráter indenizatório, não visa compensar a parte vencedora de possíveis prejuízos, mas reprimir uma forma de abuso no exercício do direito de ação (...). (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2009. v. 5. p. 182) É relevante, portanto, afirmar que o depósito é instituto que tem por objetivo afastar duas situações ou riscos indesejáveis ao Judiciário e à parte ré da rescisória. Serve de desestímulo ao ajuizamento de demandas temerárias, e garante um valor a ser revertido como multa à parte ré se julgada improcedente a rescisória. O Supremo Tribunal Federal, em elegante e claro voto de Relatoria do Exmo. Ministro Roberto Barroso, analisou a constitucionalidade do depósito das ações rescisórias na Justiça do Trabalho. Embora tenha sido o voto proferido no âmbito do processo do trabalho, pontou-se que o aporte do depósito é salutar ao sistema normativo processual e não viola o acesso à justiça. Ao contrário, em realidade, consolida-o quando compreendida a exata função do instituto jurídico. Confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DEPÓSITO PRÉVIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ACESSO À JUSTIÇA E AMPLA DEFESA. PROPORCIONALIDADE. 1. As normas processuais podem e devem criar uma estrutura de incentivos e desincentivos que seja compatível com os limites de litigiosidade que a sociedade comporta. A sobreutilização do Judiciário congestiona o serviço, compromete a celeridade e a qualidade da prestação da tutela jurisdicional, incentiva demandas oportunistas e prejudica a efetividade e a credibilidade das instituições judiciais. Afeta, em última análise, o próprio direito constitucional de acesso à Justiça. 2. Dessa forma, é constitucional o depósito prévio no ajuizamento de ação rescisória como mecanismo legítimo de desincentivo ao ajuizamento de demandas ou de pedidos rescisórios aventureiros. Não há violação a direitos fundamentais, mas simples acomodação com outros valores constitucionalmente relevantes, como à tutela judicial efetiva, célere e de qualidade. 3. O depósito no percentual de 20% sobre o valor da causa não representa uma medida demasiadamente onerosa, guardando razoabilidade e proporcionalidade. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a fixação de depósito prévio como condição de procedibilidade da ação rescisória”. (ADI 3995, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 28-02-2019 PUBLIC 01-03-2019) Pretende-se, portanto, com o depósito prévio, evitar o ajuizamento de ações rescisórias temerárias, combatendo-se o abuso do direito de ação, de tal modo que a sua isenção deve ostentar caráter excepcionalíssimo. No atinente ao pedido subsidiário, relativo à pretensão de parcelamento do depósito prévio, observa-se que o tema foi dirimido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, no sentido de sua vedação, haja vista constituir condição de procedibilidade e não ostentar natureza jurídica de custas processuais (tributo), além de inexistir previsão legal autorizativa. A título exemplificativo, transcreve-se excerto da decisão proferida no Agravo em Recurso Especial n. 2098979 – RJ, da lavra do eminente Min. Sérgio Kukina, ad litteris: (...) Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação aos arts. 6o e 317 do CPC e à Lei 1.060/50. Sustenta que "O recorrente, de forma derradeira, requereu a oportunidade da gratuidade de justiça e isenção do depósito prévio e/ou seu parcelamento, sem sucesso. Ora, as partes e julgador devem cooperar para o bom andamento processual, não obstante, fora proferida decisão de indeferimento da petição inicial, data máxima vênia, o que por sua vez, atenta contra princípios de direito fundamental, olvidou o art. 317 do Novo CPC" (fl. 473). Assevera que "tendo em vista os artigos 926 e seguintes do Novo CPC que privilegiam os julgados das Cortes Superiores é que também se interpõe o presente Recurso Especial por expressa violação ao que dispõe a Lei Federal 13.105/15. Além disso, violou a garantia constitucional do acesso à justiça ao impedir o parcelamento ou isenção do depósito prévio, devendo os autos retornar a Corte Estadual, ser deferido o parcelamento e prosseguir o feito em busca da resolução meritória." (fl. 477). Ressalta que "ao não permitir o parcelamento das custas e do depósito prévio, o Tribunal Estadual impediu o acesso à Justiça, posto que tal pedido fundamenta-se no princípio da cooperação processual, tal como no princípio da resolução meritória, [...] (...) A irresignação não comporta acolhida. Inicialmente, verifica-se que, embora a parte recorrente tenha indicado ofensa à Lei no 1.060/50, não apontou, com precisão, qual dispositivo legal teria sido efetivamente violado pelo acórdão recorrido. Assim, nos termos da jurisprudência pacífica deste Tribunal, a indicação de violação genérica à lei federal, sem particularização precisa dos dispositivos malferidos, implica deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). Acerca do tema, os seguintes julgados ganham relevo: AgInt no REsp 1894935/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJE 22/3/2021; AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro Raul Araújo, DJE 22/3/2021; AgInt no AREsp 1738090/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJE 1°/3/2021. No mais, o Tribunal de origem entendeu pela necessidade de depósito prévio como condição de procedibilidade da ação rescisória, tendo em vista que foi negada a concessão da justiça gratuita ao ora recorrente. Colhe-se do aresto recorrido a seguinte fundamentação (fls. 398/399): A fundamentação da decisão, ora impugnada, foi exarada nos seguintes termos: "Na presente hipótese, o autor fora intimado para recolher as custas pertinentes e o depósito previsto no inciso II, do artigo 968, do Código de Processo Civil. Interpôs embargos de declaração, agravo interno e novos embargos de declaração, todos desprovidos quanto aos pedidos formulados de gratuidade de justiça e isenção do depósito legal. Por fim, peticiona requerendo o parcelamento de tais despesas. Como é cediço, o regular preparo e o depósito de 5% sobre o valor da causa são condições de procedibilidade da ação rescisória, sendo certo que na sua falta, esta não seguirá. No caso dos autos, foi aberta oportunidade para que o autor providenciasse o preparo e efetivasse o depósito, o que não foi atendido, sendo forçoso reconhecer a ausência de pressupostos específicos da ação rescisória, nos termos do art. 968 do NCPC. Desta forma, impõe-se o indeferimento da inicial e o cancelamento da distribuição. Por oportuno, a jurisprudência desta e. Seção Cível: (...) Por fim, considerando a presente decisão e seus fundamentos, nada a prover sobre o pedido formulado de parcelamento no e-doc. 000291. ." Ressalte-se que a tese defendida pelo agravante no sentido de que "Não é preciso garantir ao juízo previamente uma verba que nunca fora gozada pelo agravante, sob pena de inviabilizar a garantia ao acesso à justiça, em virtude da dificuldade imposta ao agravante, apesar de não existir qualquer ônus ao réu ou ao juízo do seu pagamento ao final ou ao menos do seu parcelamento.", não pode prosperar, na medida em que, como destacado na decisão rechaçada, o regular preparo e o depósito de 5% sobre o valor da causa são condições de procedibilidade da ação rescisória, sendo certo que, na falta deles, a demanda não seguirá. (AREsp n. 2.098.979, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 19/10/2022.) O mesmo entendimento foi adotado no AREsp n. 1.817.156, Ministro Humberto Martins, DJe de 19/03/2021, e nos EDcl na AR n. 7.791, Ministro Herman Benjamin, DJe de 14/11/2024, dentre outros. Reforça o entendimento acima, o fato de apenas ser admitido o depósito prévio em dinheiro, não se permitindo outro meio para cumprir a condição de procedibilidade, tal como o seguro garantia judicial, in verbis: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DO DEPÓSITO PRÉVIO, EM DINHEIRO, PREVISTO NO ARTIGO 968, INCISO II, DO CPC/15 - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NECESSIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. Hipótese: Definir a possibilidade de o depósito prévio, requisito de procedibilidade da ação rescisória, ser realizado por outros meios que não sejam em dinheiro. 1. O conteúdo normativo dos artigos 83 e 495 do CPC/15 não foi objeto de discussão pelo órgão julgador, tampouco foram apresentados embargos de declaração pelo insurgente a fim de sanar omissão ou prequestionar a matéria, atraindo o teor das Súmulas 282 e 356 do STF à hipótese. 2. O ajuizamento de ação rescisória pressupõe a demonstração efetiva, concreta e objetiva de seus requisitos legais, também o cumprimento da condição de procedibilidade prevista no art. 968, inciso II, do CPC/15, consubstanciada na necessidade de o autor realizar o depósito judicial da importância de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, o qual se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. 2.1. A exegese do referido artigo impõe que o preceito seja inexoravelmente interpretado como dinheiro em espécie, a fim de salvaguardar a segurança jurídica e a natureza excepcional da demanda. 2.2. A admissão de meios alternativos deturparia o objetivo primário do preceito legal, qual seja, o desestímulo ao ajuizamento temerário e desmedido do pleito rescisório. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp n. 1.871.477/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/2/2023.) Em complemento, compartilhando da interpretação acima, também se destacam os lúcidos precedentes deste e. TJDFT: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Indeferimento de Ação Rescisória. Hipossuficiência. Depósito Prévio. Conclusão: Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Ação rescisória visando rescindir a certidão de trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos n. 0704129-19.2020.8.07.0007. A autora não comprovou a alegada hipossuficiência nem recolheu o preparo da ação, tampouco efetuou o depósito prévio, apesar de ter sido intimada para a regularização. A petição inicial foi indeferida, sem resolução do mérito, com base nos artigos 330, IV, 321, parágrafo único, e 485, I, todos do CPC. A autora interpôs agravo interno contra essa decisão, reiterando sua alegação de hipossuficiência e solicitando a concessão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a autora pode ser dispensada do depósito prévio de 5% do valor da causa, previsto no art. 968, § 1o, do CPC, devido à sua alegada hipossuficiência; (ii) se a decisão de indeferimento da petição inicial da ação rescisória, por falta de cumprimento das condições de procedibilidade, deve ser reconsiderada. III. Razões de decidir 3. A necessidade do depósito de 5% do valor da causa para a propositura da ação rescisória está expressamente prevista no art. 968, § 1o, do CPC. Este requisito visa assegurar que a ação rescisória, medida excepcional de desconstituição de coisa julgada material, seja manejada com prudência, evitando litígios temerários. 4. A autora não comprovou objetivamente sua incapacidade de pagamento das custas processuais e do depósito prévio, e o pedido de parcelamento do depósito não encontra amparo legal. A ausência de recolhimento do depósito prévio inviabiliza a propositura da ação rescisória, conforme os artigos 321, parágrafo único, e 968 do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A necessidade do depósito prévio de 5% do valor da causa para a propositura da ação rescisória é condição de procedibilidade, não podendo ser dispensada ou parcelada, salvo comprovação objetiva de hipossuficiência.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; 968, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1858776, 07288104020218070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. (Acórdão 1960539, 0727716-52.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS E DO DEPÓSITO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. À míngua da comprovação objetiva da incapacidade de pagamento, de uma só vez, das custas processuais e do depósito prévio, após o decurso de mais de três anos da propositura da ação rescisória, é incabível o deferimento do pedido de parcelamento formulado pela parte autora. O próprio trâmite processual já permitiu à agravante tempo suficiente para obter o valor necessário para o pagamento das custas processuais, que, a princípio não ultrapassam R$100,00, e do depósito, que, ressalte-se, é exigido como forma de tutelar a segurança jurídica e a natureza excepcional da demanda. O depósito prévio, na ação rescisória, é uma das condições de procedibilidade e, como tal, não é possível desonerar a parte do recolhimento no ato da propositura da ação, sob pena de corromper a sua finalidade. (Acórdão 1858776, 0728810-40.2021.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024.) Por fim, ressaltam-se as claras considerações declinadas pelo eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro, ao discorrer sobre o caráter módico das custas judiciárias cobradas por este Tribunal de Justiça, in verbis: (...) 16. Não custa lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 17. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 19. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 26/8/2020, às 12h10]. (...) (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas processuais e o depósito previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Regularize o autor sua representação processual, acostando aos autos procuração ao advogado que subscreve a petição inicial. O exame acerca do cabimento da ação rescisória será realizado em momento posterior, depois recolhimento das custas e do depósito prévio. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.